Tribunal: TCU
Processo: 034.855/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12293/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.855/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amelia Galdina Matos (XXX.571.706-XX) ; Ana Cristina de Freitas (XXX.956.609-XX) ; Ana Lucia Bezerra dos Santos Gomes (XXX.478.764-XX) ; Antonielle Candido Salum Melo (XXX.907.579-XX) ; Catia Fernanda de Souza Medeiros (XXX.093.304-XX) ; Daniel Isao Nakamura (XXX.228.328-XX) ; Edna de Sousa Araujo (XXX.937.303-XX) ; Elieser Carvalho Amancio (XXX.379.263-XX) ; Eline Cristina Lino de Azevedo (XXX.696.864-XX) ; Joao Carlos de Andrade Menezes (XXX.703.495-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.